Tribunal: STF
Processo: HC 266463
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 2.242.966/RS. 



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal). 



    Inconformado com a decisão do Juízo de origem que revogou a prisão preventiva do paciente, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que lhe negou provimento. Na sequência, interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator deu provimento, “para cassar o acórdão recorrido e determinar o restabelecimento da prisão preventiva do recorrido”, em decisão assim fundamentada: 



    [...] o Tribunal de origem, apesar de reconhecer a acentuada gravidade da conduta imputada ao recorrido, afastou o periculum libertatis necessário à manutenção da segregação cautelar, por entender que desde que ele foi colocado em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares, não voltou a praticar crimes. 



    Com efeito, existe contrariedade à jurisprudência deste Tribunal, eis que é possível a manutenção da prisão preventiva com base em elementos que indicam gravidade concreta que desborda o tipo. Nesse sentido: [...]. 



    Afora isso, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que “a periculosidade dos acusados, evidenciada pelas suas reiterações delitivas, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública” (AgRg no HC 888.639/SP, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. em 09/04/2024, DJe 18/04/2024).



    Para elucidar esse aspecto relacionado à gravidade concreta, o Ministério Público Federal assentou em parecer:



    “(...) Ocorre que, conforme bem delineado nas razões recursais do Ministério Público Estadual, a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta da conduta praticada pelo acusado, visto que “o réu, após amputar a mão esquerda da vítima (meio cruel), golpeou por vezes Carlos Leonardo na cabeça, causando-lhe a morte por traumatismo cranioencefálico, tudo em razão de desavença originada pela comercialização de drogas e subtração de entorpecentes por parte da vítima (motivo fútil). 



    Ainda, antes de ser executada, a vítima teve os pés amarrados (recurso que dificultou a defesa da vítima). Outrossim, destaca-se a periculosidade do réu, que possui anteriores incursões em práticas delitivas, inclusive registros policiais por crimes de ameaça, dano e tráfico de drogas. 



    Com efeito, os autos nº 50072188620218210037, 50141679220228210037, 50163218320228210037, 50038820620238210037, 50044181720238210037 e 50065479220238210037 descrevem fatos envolvendo violência doméstica, tais como vias de fato, dano, ameaça e descumprimento de medida protetiva, os quais não tiveram prosseguimento porquanto a vítima não representou criminalmente, mas evidenciam a personalidade violenta do réu. 



    Ainda, nos autos nº 50090412720238210037, o réu foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, ocasião em que foi preso em flagrante trazendo consigo e transportando uma porção de crack, pesando aproximadamente 20,07 gramas, uma porção de crack, pesando aproximadamente 0,01 grama, e uma porção de maconha, pesando aproximadamente 0,05 grama, para fins de entrega a consumo de terceiros.”



    Tais circunstâncias, especialmente adicionando-se a existência de outra ação penal em curso e registros de outras ocorrências criminais contra o recorrido e os períodos, ainda que curtos, em que o réu permaneceu foragido, demonstram a presença do periculum libertatis e, com isso, a imprescindibilidade da prisão preventiva para se salvaguardar a ordem pública e também para o sucesso da aplicação da lei penal.



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente